Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-45.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800276-45.2021.8.14.0115

APELANTE: ANDERSON DA COSTA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DO QUANTUM AS MAJORANTES APLICADAS E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PROVIMENTO. 1. Os Tribunais Superiores interpretam o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade de aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base em elementos concretos do delito. Cuida-se de faculdade judicial.

In casu
, o fundamento adotado é baseado no critério matemático, ausente fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo, como acima mencionado, motivo pelo qual readéquo a pena, para que seja aplicada a causa de aumento mais gravosa, prevista no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal pelo patamar de 2/3 (uso de arma de fogo).

Desse modo, na 2ª fase, a pena restou fixada em 4 anos de reclusão. Na 3ª fase, majoro a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Do mesmo modo, uma vez que a maioria das circunstâncias judiciais valoradas foram favoráveis, altero o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença condenatória do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDERSON DA COSTA SILVA

interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

A exordial relata que no dia 25.02.2021 o acusado, em uma motocicleta, na companhia de outro meliante, mediante violência no uso de arma de fogo, interceptou a vítima, que pilotava sua bicicleta em rua pública, deixando-a cair ao chão e em seguida, o denunciado, que estava na garupa, desceu e anunciou o assalto, subtraindo o aparelho celular da vítima e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ANDERSON DA COSTA SILVA

a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e, no mérito, pela reforma da pena, para que seja atribuído
quantum
menor as majorantes reconhecidas, bem como modificado o regime de cumprimento de pena do fechado ao semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa pugna como preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. O recurso de apelação não é a via adequada para questionar o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível em sede de habeas corpus.

Preliminar não conhecida.

No mérito, pugna a defesa pela modificação da pena, inclusive do regime de cumprimento de pena.

Da sentença condenatória ve se que o magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade (“
É intensa. A forma com que praticado o crime revela frieza por parte do acusado, o que se extrai dos xingamentos e do empurrão, que levou a vítima ao chão, causando-lhe ferimentos
”), a qual mantenho, uma vez que, a conduta do acusado, de fato, extrapola a do próprio tipo penal, aplicando pena base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na 2ª fase, a pena foi reduzida em 1 (um) ano pelas atenuantes de confissão e menoridade, devidamente reconhecidas pelo juízo, estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3ª fase, assim dispôs:

“Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), aumento de 1/3 a pena intermediária, ou seja, 1 ano e 4 meses de reclusão.

Seguindo o critério da incidência isolada das causas de aumento (por ser mais benéfico ao réu), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), majoro em mais 2/3 a pena intermediária, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão.

Diante da ausência de causas de diminuição, fica o acusado definitivamente condenado a uma pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão.

Consideradas as circunstâncias judiciais, a pena de multa fica arbitrada em 100 (cem) dias-multa, no base de 1/30 do salário-mínimo cada dia-multa”.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro dispõe “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Não obstante entendimento do juízo, os Tribunais Superiores interpretam o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade de aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base em elementos concretos do delito. Cuida-se de faculdade judicial.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI 12.850/2013. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. AUMENTO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE.

1. "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea" (HC n. 592.109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). Precedentes.

2. O Tribunal de origem não descreveu circunstâncias que ensejassem a fixação da pena-base em índice superior ao parâmetro jurisprudencial adotado, portanto, correto o ajuste procedido na decisão agravada.

3.
Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito. Precedentes.

4. O fundamento adotado pelo Tribunal de origem é exclusivamente baseado no critério matemático, ausente fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes no capítulo próprio dedicado à dosimetria da pena, passando a ser aplicada apenas a causa de aumento mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.153.061/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

In casu
, o fundamento adotado é baseado no critério matemático, ausente fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo, como acima mencionado, motivo pelo qual readéquo a pena, para que seja aplicada a causa de aumento mais gravosa, prevista no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal pelo patamar de 2/3 (uso de arma de fogo).

Desse modo, na 2ª fase, a pena restou fixada em 4 anos de reclusão. Na 3ª fase, majoro a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Do mesmo modo, uma vez que a maioria das circunstâncias judiciais valoradas foram favoráveis, altero o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença condenatória do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora

Belém, 07/02/2024